Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-77.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000253-77.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), TIAGO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 092.415.551-57 (RECORRIDO), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), NEIVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 805.972.111-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AUTOS DE INFRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência da pontuação e dos valores de multas de trânsito ao prontuário de terceira adquirente do veículo, com a anulação dos efeitos sobre a CNH do proprietário registral, em razão de alegada alienação do automóvel antes da lavratura dos autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os autos de infração lavrados com identificação imediata do condutor permitem posterior transferência judicial da responsabilidade administrativa; (ii) estabelecer se as infrações imputadas possuem natureza exclusiva de responsabilidade do proprietário do veículo; (iii) determinar se a ausência de comunicação de venda do veículo mantém a responsabilidade administrativa do proprietário registral perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por pretensão voltada à anulação de ato administrativo de cassação de CNH e alteração de prontuário de condutor, por se tratar de atribuição inserida em sua competência legal.

Os autos de infração indicam expressamente o recorrido como condutor do veículo no momento da fiscalização presencial, circunstância que afasta a incidência da regra aplicável às hipóteses de ausência de identificação imediata do infrator.

Os atos administrativos de autuação gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que sua desconstituição exige prova robusta e inequívoca de erro ou falsidade na identificação do condutor.

Contrato particular de compra e venda e declaração unilateral da suposta adquirente não constituem prova suficiente para afastar a fé pública atribuída à atuação do agente de trânsito.

As infrações relacionadas a licenciamento, estado de conservação, regularidade de equipamentos obrigatórios e sistema de descarga do veículo decorrem de deveres legais de guarda, manutenção e regularidade documental atribuídos ao proprietário do veículo, nos termos do art. 257 do CTB.

A pontuação decorrente de infrações de responsabilidade exclusiva do proprietário possui natureza intransferível, ainda que terceiro alegue utilizar o veículo.

A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do proprietário registral pelas penalidades administrativas impostas, conforme previsão expressa do art. 134 do CTB.

A omissão do proprietário em promover a regularização cadastral do veículo perante a Administração Pública impede o afastamento das responsabilidades legalmente atribuídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A identificação imediata do condutor em fiscalização presencial afasta a aplicação da regra de indicação posterior do real infrator prevista no art. 257, § 7º, do CTB. 2. Os autos de infração de trânsito possuem presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca. 3. Infrações relacionadas à regularidade documental, conservação e adequação do veículo constituem responsabilidade exclusiva do proprietário registral. 4. A ausência de comunicação de venda do veículo mantém a responsabilidade administrativa e solidária do proprietário perante o órgão de trânsito. 5. Contrato particular de compra e venda desacompanhado de regularização perante o órgão competente não afasta a responsabilidade do proprietário registral pelas penalidades de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, 134, 230, V, IX, XI, XIII e XVIII, e 257, §§ 2º, 3º e 7º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1059102-13.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 1022733-80.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23/04/2026, publ. DJE 28/04/2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
TIAGO DOS SANTOS ROCHA
e
NEIVA PEREIRA DOS SANTOS
.

A sentença determinou ao DETRAN/MT a transferência da pontuação e dos valores das multas referentes aos Autos de Infração n. TSR0120304, TSR0120317, TSR0120318 e TSR0120319 para o prontuário da segunda recorrida, Sra. Neiva, anulando os efeitos sobre a CNH do primeiro recorrido, Sr. Tiago.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT sustenta, em síntese, que: (i) os autos de infração identificaram expressamente o Sr. Tiago como condutor no momento da abordagem, o que torna inaplicável a tese de indicação do real condutor; (ii) a responsabilidade do proprietário não foi afastada, ante a ausência da devida comunicação de venda do veículo; e (iii) algumas das infrações são de responsabilidade exclusiva do proprietário, independentemente de quem estivesse conduzindo o veículo.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
preliminar de ilegitimidade passiva
, já afastada em primeiro grau, não merece acolhimento.

A pretensão dos autores consiste na anulação do ato que cassou a CNH do primeiro recorrido e na transferência da pontuação correspondente, atos de gestão do prontuário do condutor cuja competência é exclusiva do DETRAN/MT, nos termos do art. 22 do CTB.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, a sentença recorrida deve reformada, pois parte de uma premissa fática equivocada que comprometeu toda a análise jurídica.

O sistema normativo de trânsito estabelece que as infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo possuem natureza eminentemente pessoal, recaindo, em regra, sobre o condutor responsável pela prática da conduta infracional.

Tal diretriz encontra fundamento no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, conforme o disposto neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(...)

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
.”

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a responsabilidade do proprietário possui natureza subsidiária e condicionada, decorrendo não da prática direta da infração, mas do descumprimento do dever legal de identificação do condutor infrator.

Trata-se de mecanismo de imputação indireta, instituído para assegurar a efetividade da fiscalização administrativa e a coercibilidade das normas de trânsito.

Nesse contexto, a sentença amparou-se na tese de que o prazo para indicação do real condutor gera preclusão meramente administrativa.

Todavia, tal entendimento somente se aplica às hipóteses em que a infração é constatada sem a identificação imediata do infrator.

Não é essa, contudo, a situação dos autos.

Conforme demonstrado pelo recorrente (ID 356677932), os autos de infração indicam expressamente o primeiro recorrido,
TIAGO DOS SANTOS ROCHA
, como “CONDUTOR” do veículo.

Ademais, a anotação “VEICULO ABORDADO EM FISCALIZACAO DE ROTINA” (AIT TSR0120319) evidencia, de forma inequívoca, a realização de
fiscalização presencial
.

Tal circunstância altera por completo o enquadramento jurídico da controvérsia.

Não se está diante de mera presunção de responsabilidade do proprietário do veículo, mas de ato administrativo que afirma, sob presunção de legitimidade e veracidade, que o Sr. Tiago foi flagrado e identificado pelo agente de trânsito na condução do automóvel.

Para afastar essa presunção, revestida de fé pública, não basta a simples apresentação de contrato particular de compra e venda ou declaração da suposta adquirente.

Exigir-se-ia prova robusta e inequívoca de que o agente público incorreu em erro ou falsidade ao identificar o Sr. Tiago como condutor, ônus do qual os autores não se desincumbiram.

Ainda que se desconsiderasse o fato decisivo da abordagem (hipótese meramente argumentativa), a pretensão dos autores encontraria óbice intransponível na própria
natureza das infrações imputadas
.

O Código de Trânsito Brasileiro distingue, de forma clara, as infrações de responsabilidade do condutor daquelas atribuídas ao proprietário do veículo.

No caso, as infrações consistem em:

• Conduzir
veículo não licenciado
(AIT
TSR0120304 – ID. 356677929
): a infração prevista no art. 230, V, do CTB possui responsabilidade exclusiva do proprietário registral, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB, por se tratar de
obrigação administrativa
propter rem
vinculada à regularização do veículo, sendo intransferível a respectiva pontuação;

• Conduzir veículo em
mau estado de conservação
(AIT
TSR0120317 – ID. 356677927
): a infração prevista no art. 230, XVIII, do CTB relaciona-se ao dever do proprietário de manter o veículo em condições seguras de circulação, razão pela qual sua responsabilidade é igualmente intransferível;

• Conduzir veículo com
sistema de iluminação alterado
(AIT
TSR0120318 – ID. 356677925
): a regularidade dos equipamentos obrigatórios, prevista no art. 230, IX e XIII, do CTB, constitui dever do proprietário, a quem incumbe assegurar que o veículo circule em conformidade com as especificações legais;

• Conduzir veículo com
descarga livre
(AIT
TSR0120319 – ID. 356677923
): a infração prevista no art. 230, XI, do CTB decorre de característica inerente ao veículo, cuja adequação às normas legais compete ao proprietário.

Todas as infrações mencionadas dizem respeito a deveres de guarda, manutenção e regularidade documental do veículo, cuja responsabilidade o Código de Trânsito Brasileiro
atribui expressamente ao proprietário
.

Mostra-se, portanto, inadmissível a transferência da pontuação correspondente
.

Acresce que o primeiro recorrido, Sr. Tiago, não comprovou o cumprimento da obrigação legal de
comunicar a alienação ao órgão de trânsito
, nos termos do art. 134 do CTB.

A legislação é expressa ao estabelecer que, enquanto não efetivada tal comunicação, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas.

Essa omissão reforça sua condição de responsável perante a Administração Pública, uma vez que, para todos os efeitos legais, permanecia como proprietário registral do veículo.

Sua inércia em promover a regularização cadastral do automóvel não pode servir de fundamento para afastar responsabilidades que a própria legislação lhe atribui.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de autos de infração de trânsito, na qual a autora, proprietária do veículo, alegou que as infrações foram cometidas por terceiro a quem havia cedido o uso do automóvel, requerendo a anulação das multas ou a transferência da pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte passivo; (ii) estabelecer se a autora comprovou fato suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e transferir a responsabilidade ao terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não sendo reconhecida quando o vício não influencia o resultado do julgamento, nos termos do princípio pas de nullité sans grief
.

A ausência de citação válida pode ser convalidada quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

A legitimidade para alegar nulidade por falta de citação é exclusiva da parte prejudicada, não podendo ser arguida pela autora em benefício próprio.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

O boletim de ocorrência constitui prova unilateral e insuficiente para afastar a presunção do ato administrativo.

A revelia do corréu não supre a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A proprietária do veículo responde pelas infrações quando não comprova a efetiva transferência ou não indica o condutor no prazo legal.

A cessão informal do veículo a terceiro, sem adoção de cautelas legais, implica assunção do risco e manutenção da responsabilidade administrativa.

A ausência de indicação do real condutor na via administrativa impede a posterior transferência judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade por ausência de citação exige demonstração de prejuízo e só pode ser arguida pela parte diretamente afetada.
2. Os autos de infração de trânsito possuem presunção de legitimidade, cabendo ao autor prova robusta para afastá-la.
3. O boletim de ocorrência, isoladamente, não comprova a responsabilidade de terceiro por infrações de trânsito.
4. A ausência de indicação do condutor na via administrativa mantém a responsabilidade do proprietário. 5. A cessão informal do veículo a terceiro não afasta a responsabilidade do proprietário pelas infrações.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 13, § 1º, 46 e 55; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 134 e 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1059102-13.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2025.”

(N.U 1022733-80.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026